Tribunal: STF
Processo: ARE 1561254
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ausência de prequestionamento. incidência das súmulas 282 e 356 do stf. Violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Ausência de Repercussão geral. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. O agravante buscava a reforma da decisão, alegando, unicamente, a não incidência das Súmulas 282 e 356/STF quanto à matéria constitucional versada no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.



    3. A decisão agravada havia inadmitido o recurso extraordinário por (i) estar em conformidade com Tema nº 1.254/STF; (ii) interposição de agravo inadequado (art. 1.042 do Código de Processo Civil) em vez do agravo interno cabível (art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil), vedada a fungibilidade; (iii) ausência de prequestionamento da matéria constitucional (arts. 5º, XXXVI, e 97 da Constituição Federal) suscitada apenas em embargos de declaração inovatórios; (iv) caráter reflexo da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; (v) ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal, por se tratar de interpretação de legislação infraconstitucional; e (vi) necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF).



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se devem ser afastados os óbices processuais que levaram à inadmissibilidade do recurso extraordinário, especialmente a ausência de prequestionamento e a alegada ofensa reflexa a dispositivos constitucionais.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo interno não trouxe argumentos novos ou aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada.



    6. A matéria constitucional arguida pelo agravante (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) não foi devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias, em razão da inovação nos embargos de declaração, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    7. A verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada pressupõe o reexame de normas infraconstitucionais, configurando ofensa reflexa e não direta à Constituição, o que não atende à exigência do art. 102, III, "a", da Lei Fundamental.



    8. Os demais óbices processuais apontados na decisão agravada, como a inadequação da via recursal (aplicação do art. 1.042 do Código de Processo Civil em vez do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil) e a vedação ao reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF), permanecem incólumes, não tendo sido devidamente refutados no agravo interno.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo interno conhecido e não provido.